Tribunal: TJMT
Processo: 0002471-92.2005.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002471-92.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (APELADO), BENEDITO CANAVARROS - CPF: 086.605.651-34 (APELADO), FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA - CPF: 786.786.501-25 (APELADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (APELADO), WANDER GOMES MENDONCA - CPF: 622.137.251-87 (APELADO), PAULO EDUARDO GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.121.761-53 (APELADO), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI (APELADO), MARIZE MARCELO BENEDETTI - CPF: 294.372.102-68 (APELADO), ANDRE RODRIGO BENEDETTI - CPF: 632.851.931-15 (APELADO), JACQUELINE CARLA DE MELO (APELADO), VIVIANE SVERSUT SUCENA - CPF: 622.419.821-72 (APELADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), ALINE BOSAIPO BUENO DE MORAES - CPF: 003.543.421-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), FABIO GIUBERTI SUCENA RASGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Mostra-se imperioso reconhecer a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória.

"(...)

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

2.

A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

3.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reanálise de Recurso de Apelação Cível interposto por LEILA AGUETONI,

contra a
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que RECONHECEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO e JULGOU EXTINTO, com resolução de mérito, o feito (Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda, (Numeração Única2471-92.2005.8.11.0046), movida em desfavor de JAIR BENEDETTI E OUTROS, BENEDITO CANAVARROS e FÁBIO GIUBERTI SUCENA RASGA E OUTRO(S),

nos termos do artigo 487, II, do CPC. A sentença, ainda, CONDENOU a Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Preliminarmente, a Apelante suscitou cerceamento de defesa, pois “não houve oportunidade para que a autora, ora apelante, fosse ouvida em relação a manifestação prevista no § único do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Prevê o citado artigo que as partes serão necessariamente ouvidas para que seja reconhecida a prescrição.” (fl. 710-vº)

Em síntese, a Apelante alegou que a sentença resume-se em decretar a prescrição do direito por se tratar de atos praticados há mais de 20 (vinte) anos e que houve a coisa julgada, com a extinção de ação, proposta anteriormente.

Asseverou que se trata de ação declaratória, onde não há falar em prescrição em relação às ações previstas no artigo 19, do NCPC.

Defendeu, portanto, a imprescritibilidade da ação, ressaltando, ainda que as nulidades absolutas alegadas na inicial não convalescem pelo decurso do tempo, conforme prevê o Código Civil de 2002.

Afirmou que não se pode impor prazo para a propositura de ação puramente declaratória, segundo entendimento legal do artigo 169, do Código Civil.

Asseverou que não houve coisa julgada, haja visto que a ação rescisória foi extinta sem resolução do mérito e ainda há em curso ação declaratória (querela nulitatis), de código n. 9898, na 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, em que se discute a usucapião fraudulento discutido naquela rescisória.

Requereu, após superadas as questões que levaram à extinção do processo, que o processo seja julgado pelo Tribunal em sede de apelação, face ao princípio da economia processual, com fulcro no artigo 1013, § 4º do CPC, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento.

Afirmou que quanto à falsificação, não há discutir, uma vez que houve a confissão do réu a esse respeito.

Requereu a anulação da sentença, tendo em vista que foi prolatada em desacordo com a legislação civil e processual civil, por tratar-se de ação declaratória imprescritível.

Requereu o julgamento em sede de segundo grau, em razão de estar a causa madura, para o fim de se DECLARAR NULA DE PLENO DIREITO TODA A CADEIA DOMINIAL posterior à falsificação da escritura pública em favor de Benedito Canavarros, lavrada no livro 2.175, fls. 82 e verso, do Cartório do 24º Tabelionato de SP, em 24/10/78 e que fora averbada e não registrada a margem da matrícula Av. 3M 6.066 do CRI de Cáceres, pelas provas documentais juntadas nos autos e por tratar-se de réu confesso, restabelecendo o Registro primitivo de nº de ordem 4.374, do Cartório Imobiliário de Cáceres, 1º Ofício, em nome de Geremias Bueno Alves e reintegrando a apelante na área.

As contrarrazões vieram às fls. 719/724, (apresentadas por Jair Benedetti e Marize Marcelo Benedetti, Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Garcia Benedetti, André Rodrigues Benedetti e Jacqueline Carla de Melo, Wander Gomes Mendonça, Paulo Eduardo Gonçalves Teixeira e Frederico Guilherme Ribeiro da Costa); às fls. 725/728-vº (apresentadas por Benedito Canavarros) e às fls. 729/733 (apresentadas por Fabio Giuberti Sucena Rasga e Viviane Sversut Sucena). No mérito, todas pugnaram pelo desprovimento do apelo.

Registre-se que a eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em 03/10/2017, determinou a intimação da Apelante para manifestar-se acerca da preliminar suscitada por Benedito Canavarros.

À fl. 743/743-vº foi juntada a manifestação da Apelante.

Em 10/11/2017, a Desa. Nilza deu-se por impedida para atuar no feito, nos termos do artigo 148, I, do NCPC, e determinou a redistribuição do processo.

O recurso de Apelação n. 889879/2017 foi julgado.

O Recurso Especial n. 1795742-MT (2019/0031626-6), cuja recorrente foi LEILA AGUETONI e recorridos: BENEDITO CANAVARROS e Outro(s), foi provido no sentido de afastar a decretação da prescrição da pretensão da recorrente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja apreciada a alegação remanescente de ocorrência ou não de coisa julgada.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da ação se determina pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002.

3.

A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei.

4.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por LEILA AGUETONI,

contra a
sentença que RECONHECEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO e JULGOU EXTINTO, com resolução de mérito, o feito, (Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda (Numeração Única2471-92.2005.8.11.0046), movida em desfavor de JAIR BENEDETTI E OUTROS, BENEDITO CANAVARROS e FÁBIO GIUBERTI SUCENA RASGA E OUTRO(S), nos termos do artigo 487, II, do CPC. A sentença, ainda, CONDENOU a Autora, ora Apelante ao pagamento das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem. Verifica-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente acerca da inocorrência da prescrição no caso, embasado na premissa de nulidade absoluta, eis que o negócio não se revestiu da formalidade legal, e, portanto, é insuscetível de prescrição, nos termos do artigo 167 e 169, ambos do Código Civil de 2002.

Cabe, portanto, neste ato, verificar, conforme determinado pelo STJ, se ocorreu ou não a coisa julgada.

Direto ao ponto, ultrapassada a questão da prescrição, vê-se a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória.

Desse modo, não havendo resolução de mérito, é possível que a ação seja proposta novamente.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. MESMO ANTES DO NOVO CPC. HIPÓTESE EQUIPARADA A ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. DOUTRINA. SENTENÇA EXTINTIVA E ACÓRDÃO BASEADOS EM PREMISSA EQUIVOCADA. MANOBRA ADMINISTRATIVA EM PREJUÍZO DO SEGURADO. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. No caso dos autos, deve-se admitir a rescisória contra a decisão terminativa que extinguiu o processo originário por falta de interesse processual da parte postulante. Isso porque a manifesta violação de norma jurídica, que tanto o juízo sentenciante quanto este Tribunal em apelação cometeram, ao obstar o acesso à sentença de mérito reconhecendo, equivocadamente, como não resistida a pretensão do segurado pelo INSS, na prática obstou a propositura de nova demanda, pois o motivo judicial não diz respeito a algo que pudesse ser corrigido pela parte para o ingresso de nova ação ordinária.

2. Após breve pesquisa aos atos administrativos normativos do INSS, foi possível concluir que o processo administrativo foi resolvido no último dia do mês para não impactar negativamente na medição realizada ao fim daquele mês com o objetivo de atingir metas individuais ou coletivas para a percepção de gratificação (GDASS). É lamentável que a Administração tenha procedido de tal maneira para o benefício de sua agência e de seus servidores em evidente prejuízo para o segurado.

3. Ao que tudo indica, a reconsideração dessa decisão administrativa de fato nunca foi oportunizada à segurada mediante a juntada da GPS paga, porque o processo administrativo, após um requerimento de carga pela advogada para verificar as razões pelas quais o benefício tinha sido indeferido dentro do prazo de pagamento da guia, não teria sido encontrado pela agência do INSS.

4. A decisão rescindenda, ao reconhecer a ausência de interesse processual da parte e extinguir o processo sem resolução de mérito, violou manifestamente o art. 267, VI, do CPC/73 e a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 350 do STF (RE 631.240).

5. Ação Rescisória procedente, acórdão e sentença anulados para que o processo tenha curso normal.

(TRF4, ARS 5040519-50.2018.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 07/05/2021)

Em sendo assim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, no sentido de reformar a sentença que se posicionou pelo reconhecimento da preliminar de coisa julgada e prescrição, DETERMINANDO a remessa dos autos para o Juízo: ação declaratória de inexistência de procuração c/c nulidade de
escritura publica de compra e venda

- Código n. 17614, proposta por Leila Aguetoni em face de Benedito Canavarros, Fabio Giuberti Sucena Rasga, Viviane Sversut Sucena, Carlos Roberto de Araulijo, Wander Games Mendonga, Frederico Guilherme Ribeiro da Costa Garcia, Paulo Eduardo Gongalves Teixeira, Marize Marcelo Benedetti, Jair Benedetti, Alexandre Elias Benedetti, Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti, André Rodrigo Benedetti e Jacqueline Carla de Meio Benedetti.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022